Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735259-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANDERSON ARAUJO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em ação de conhecimento proposta por ANDERSON ARAUJO DE SOUZA ora réu/agravado, nos seguintes termos: “1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por ANDERSON ARAUJO DE SOUZA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA. Sustenta, na inicial, que, em 02 de maio de 2019, o Requerido fez veicular o Edital Normativo no 1/CP- 29, no qual tornou público a abertura de inscrições e estabeleceu normas relativas à realização do concurso público de admissão para provimento de cargo de Escriturário, cargo de Carreiras Bancárias do Banco de Brasília - BRB. Aduz que participou regularmente da 1a e 2a etapa desse certame público, tendo logrado aprovação, conforme edital de homologação no 12/CP-29 - BRB, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019. Desse modo, o autor fora convocado para realização dos procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares. Argumenta que foi eliminado na etapa de avaliação pré-admissional, eis que foi reputado como INAPTO para o cargo de Escriturário, de Carreira Bancária, na avaliação psicológica; e que não interpôs recurso administrativo contra esse resultado, uma vez que a Banca Examinadora não permitia em seu edital. Afirma, ainda, que não houve qualquer disponibilização dos critérios que seriam utilizados na avaliação psicológica ou qualquer outro parâmetro objetivo que balizasse a avaliação. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada nas disposições legais e jurisprudência do TJDFT. Alega risco na demora do provimento jurisdicional, tendo em vista que o autor foi eliminado do certame, ainda em curso. Requer a tutela cautelar, inaudita altera pars, para SUSPENDER o ato que eliminou o requerente do certame em virtude da reprovação do exame psicológico – Pré-admissional, assegurando ao requerente a nomeação no Cargo de Escriturário do Banco de Brasília – BRB e sem prejuízo da realização de novo exame pela Administração mediante critérios objetivos de avaliação; ou, alternativamente, o Requerente seja submetido a novo exame psicológico, desde que sanadas as ilicitudes apontadas no bojo desta exordial e atendidos, também, as exigências do Conselho Federal de Psicologia (Art. 3° da RESOLUÇÃO CFP No 02/2016). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que há evidência de probabilidade do direito alegado. De acordo com o enunciado da Súmula 20 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Pois bem. No que toca à alegada falta de objetividade, entendo que razão assiste à parte autora. O Edital de regência (EDITAL NORMATIVO No 1/CP-29 - BRB, DE 2 DE MAIO DE 2019 - ID 106059431), em seu item 17.3 se limita a afirmar: "17.3 DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 17.3.1 A etapa de exames médicos admissionais consiste em avaliação da capacidade física e mental do candidato para o desempenho das atividades e atribuições do cargo objeto de provimento. 17.3.2 É parte integrante da etapa de exames médicos admissionais a realização de avaliação psicológica por meio de consulta com aplicação de testes e entrevistas, bem como de qualquer outro exame complementar, consultas ou pareceres de especialistas. 17.3.3 A etapa de exames médicos admissionais tem caráter eliminatório e é restrita ao candidato convocado para os procedimentos pré-admissionais 17.3.4 O não comparecimento aos exames médicos admissionais agendados, sem justificativas comprovadas e dentro do prazo previsto (data e horários agendados), caracterizará desistência e ensejará a eliminação do candidato do concurso público. 17.3.5 O candidato considerado inapto nos exames médicos admissionais será excluído do concurso público. 17.3.6 O candidato declarado como pessoa com deficiência que for convocado para os exames médicos admissionais deverá submeter-se aos exames previstos no subitem 17.3.2 (avaliação da capacidade física e mental). 17.3.7 O resultado da etapa de exames médicos admissionais será expresso com a indicação de “apto” ou “inapto” para o exercício das atribuições do cargo". Não se desconhece, é bom registrar, que a Resolução do Conselho Federal de Psicologia n. 02/2016 autoriza a realização de métodos e técnicas psicológicas para aferir suposta compatibilidade com as atividades e profissiografia do cargo, porém é indiscutível que tais procedimentos, quando não se limitam à identificação de patologias ou restrições, resultam em indesejável subjetividade. Ademais, conforme art. 3o da referida Resolução, "o edital do concurso público especificará, de modo objetivo, os construtos/dimensões psicológicas a serem avaliados, devendo ainda detalhar os procedimentos cabíveis para interposição de recursos". Observa-se que não foi atendida a referida orientação, sendo o edital genérico nesse ponto. Ademais, conforme se observa da própria avaliação psicológica trazida (ID 106059417), o psicólogo avaliador conclui pela aptidão ao cargo: "De acordo com os dados clínicos observados nesta avaliação psicológica de caráter complementar, conclui-se que o candidato, em seu estado clínico atual, não apresenta indicativos clínicos de desajustamento e de alterações da cognição, do humor, da conduta e da capacidade de interação social que sugiram a presença de déficits e/ou tmnstomos psicológicos e de personalidade que o impossibilitem o adequado exercício de suas funções laborativas, sendo indicado para o cargo de Escriturário". Assim, ademais da própria contradição na eliminação, a jurisprudência assenta a impossibilidade de utilização de perfil profissiográfico no teste psicológico, valendo mencionar acórdão da 2a Câmara Cível deste TJDFT: "CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. ILEGALIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE CIENTIFICIDADE E OBJETIVIDADE E A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO RESULTADO OBTIDO PELO CANDIDATO. RECURSO ACOLHIDO. 1. Desde que haja expressa autorização legal, pode ser aplicado, em sede de concurso público, o teste de avaliação psicológica. 1.1. Contudo, a realização de referido exame psicotécnico não deve ser destinada à aferição específica de perfil profissiográfico. 2. Precedente do Egrégio STF: "O exame psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória, deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder Judiciário, na hipótese de lesão a direito. Precedentes". (2a Turma, AI no 539.408/AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 7/4/2006, p. 52). 3. In casu, o resultado não-recomendado falece de fundamentação, estando sim, desprovido de razões compreensíveis e razoáveis que possam firmar a convicção no sentido de que o candidato não esteja psicologicamente preparado para exercer o cargo almejado, apontando algum possível problema de ordem psicológica que possa vir a comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo ou colocando em risco a integridade do candidato ou de terceiras pessoas. 4. Precedente da Casa: "1. Na esteira da jurisprudência firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, foi editada por este egrégio Tribunal de Justiça a Súmula 20, que assim dispõe: 'A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo'. 2. Considera-se ausente o requisito relacionado à necessidade de critérios objetivos quando o edital limita-se a consignar a necessidade de adequação ao perfil profissiográfico, sem, entretanto, demonstrar o que se exige do candidato e quais os métodos a serem utilizados no teste psicológico, violando os princípios da impessoalidade, publicidade, legalidade e isonomia. 3. Embargos infringentes não providos".(2a Câmara Cível, EI na APC no 2010.01.1.098033-2, rel. Des. Cruz Macedo, DJe de 3/7/2013, p. 61). 5. Segundo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, diante da subjetividade dos critérios utilizados, devem os candidatos submeter-se a novo exame, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia. 6. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente acolhidos. (Acórdão n.942766, 20120110042113EIC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2016, Publicado no DJE: 23/05/2016. Pág.: 124/125) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para suspender o ato que eliminou o autor do certame em virtude do exame psicológico pré-admissional. Em consequência, determino que este possa prosseguir nas demais etapas, desde que observada a ordem de classificação e sem prejuízo da realização de novo exame pela Administração mediante critérios objetivos de avaliação. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se (...). Na origem, informa o réu/agravante se tratar de ação proposta por candidato eliminado de concurso público na fase de exame admissional, na qual foi deferida a tutela de urgência supra. Afirma que os exames psicológicos são considerados conjuntamente com exames médicos, resultando numa análise global das condições do candidato. Sustenta que, no dia 09/09/2021 o agravante foi avaliado por psiquiatra e diagnosticado com transtorno ansioso especificado F41.8(CID 10), tendo sido recomendado seu afastamento das atividades laborais. Aponta que foi realizada nova avaliação de saúde em 30/09/2021, por junta composta por duas médicas, na qual se constatou que o autor/agravante não possuía condições de assumir o emprego público. Argumenta que não foi praticado ato que viole o princípio da vinculação ao edital, em face da previsão de eliminação do candidato na etapa de avaliação médica. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico não demonstrados os requisitos para concessão da medida pleiteada pelo agravante. Conforme o enunciado da Súmula 20 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.” No caso dos autos, observo que o Edital de regência do concurso disciplina os exames admissionais na seguinte forma: "17.3 DOS EXAMES MÉDICOS ADMISSIONAIS 17.3.1 A etapa de exames médicos admissionais consiste em avaliação da capacidade física e mental do candidato para o desempenho das atividades e atribuições do cargo objeto de provimento. 17.3.2 É parte integrante da etapa de exames médicos admissionais a realização de avaliação psicológica por meio de consulta com aplicação de testes e entrevistas, bem como de qualquer outro exame complementar, consultas ou pareceres de especialistas. 17.3.3 A etapa de exames médicos admissionais tem caráter eliminatório e é restrita ao candidato convocado para os procedimentos pré-admissionais 17.3.4 O não comparecimento aos exames médicos admissionais agendados, sem justificativas comprovadas e dentro do prazo previsto (data e horários agendados), caracterizará desistência e ensejará a eliminação do candidato do concurso público. 17.3.5 O candidato considerado inapto nos exames médicos admissionais será excluído do concurso público. 17.3.6 O candidato declarado como pessoa com deficiência que for convocado para os exames médicos admissionais deverá submeter-se aos exames previstos no subitem 17.3.2 (avaliação da capacidade física e mental). 17.3.7 O resultado da etapa de exames médicos admissionais será expresso com a indicação de “apto” ou “inapto” para o exercício das atribuições do cargo". Da leitura do edital, fica evidente que não houve especificação, de modo objetivo, dos critérios a serem avaliados. O edital é genérico nesse ponto. Ademais, conforme bem destacado pelo Juízo a quo, na avaliação psicológica ID Num. 106059417 dos autos originários, o psicólogo avaliador conclui pela aptidão ao cargo: "De acordo com os dados clínicos observados nesta avaliação psicológica de caráter complementar, conclui-se que o candidato, em seu estado clínico atual, não apresenta indicativos clínicos de desajustamento e de alterações da cognição, do humor, da conduta e da capacidade de interação social que sugiram a presença de déficits e/ou transtornos psicológicos e de personalidade que o impossibilitem o adequado exercício de suas funções laborativas, sendo indicado para o cargo de Escriturário". Assim, ante a ausência de critérios objetivos para avaliação psicológica, bem como a divergência entre as avaliações datadas de 09/09/2021 e 22/09/2021, é prudente a manutenção da Tutela de Urgência deferida na origem, em especial por se tratar de medida reversível. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: "PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA POLICIAL MILITAR COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. CONHECIMENTO PRÉVIO. POSSIBILIDADE DE RECURSO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. Para que a avaliação psicológica seja considerada válida, na esteira da remansosa jurisprudência que se formou sobre o tema, exige-se a presença de três requisitos, quais sejam, previsão em lei da carreira, adoção de critérios objetivos e a possibilidade de revisão do resultado obtido. 2. Os critérios de avaliação e pontuação dos testes devem ser previamente conhecidos pelos candidatos. 3. Deve ser reconhecida a nulidade do resultado do exame psicotécnico e a suspensão do ato de eliminação do candidato do concurso, devido à subjetividade da avaliação e à ausência de previsão dos critérios de pontuação e de avaliação dos testes a serem aplicados. 4. O candidato deve se sujeitar a novo exame psicológico, já que não se admite seu ingresso no cargo pretendido, sem que preencha todos os requisitos legais exigidos pelo edital, sob pena de violação do próprio princípio da legalidade e da isonomia que devem reger os certames promovidos pela Administração Pública. 5. Apelação conhecida e desprovida. Reexame necessário recebido e desprovido. (Acórdão 1222053, 07027573620198070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:ROBERTO FREITAS 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, ao menos nessa análise preliminar, não verifico os requisitos necessários à medida pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora